Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005610-20.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.027.350/0001-68 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL E À SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença denegatória em mandado de segurança preventivo. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto (i) à suposta necessidade de nova lei estadual, posterior à LC 190/2022, para legitimar a cobrança do ICMS-DIFAL; e (ii) à alegada inoperância do Portal Nacional do DIFAL, inclusive diante da superveniência da LC 199/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegação de necessidade de nova legislação estadual após a LC 190/2022 para validade da cobrança do ICMS-DIFAL; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL e seus reflexos na exigibilidade do tributo, especialmente à luz da LC 199/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da necessidade de nova legislação estadual foi expressamente realizada no acórdão embargado, o qual aplicou corretamente a tese fixada no Tema 1093 do STF, distinguindo validade e eficácia da norma estadual e reconhecendo que a LC 190/2022 restaurou a eficácia da Lei Estadual n. 10.337/2015, bastando a observância da anterioridade nonagesimal.

4.

O argumento baseado no Tema 171 do STF (ICMS-importação) foi afastado por inaplicabilidade ao caso concreto, uma vez que a EC 87/2015 não instituiu novo tributo, mas apenas redistribuiu competência arrecadatória do ICMS.

5.

O acórdão também enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão da operacionalidade do Portal Nacional do DIFAL, esclarecendo que sua disponibilização não constitui condição suspensiva da exigibilidade do tributo, tratando-se de instrumento de apoio ao cumprimento de obrigação acessória.

6.

Alegações genéricas sobre falhas do Portal, desacompanhadas de prova pré-constituída de prejuízo concreto, foram corretamente reputadas insuficientes para afastar a exigência do DIFAL no âmbito do mandado de segurança.

7.

A superveniência da LC 199/2023 não configura omissão, por tratar-se de fato legislativo posterior à impetração e à sentença, além de não alterar o fundamento de que a exigibilidade do ICMS-DIFAL não depende de implementação plena do sistema eletrônico previsto na LC 190/2022.

8.

O pedido de prequestionamento foi atendido na medida em que a matéria legal e constitucional invocada foi analisada, ainda que implicitamente, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão não incorre em omissão quando enfrenta de forma clara e fundamentada as teses capazes de infirmar sua conclusão, mesmo que não adote a interpretação pretendida pela parte.

2.

A LC 190/2022 restabelece a eficácia de lei estadual editada após a EC 87/2015, não sendo necessária nova legislação estadual para legitimar a cobrança do ICMS-DIFAL.

3.

A exigibilidade do ICMS-DIFAL independe do funcionamento pleno do Portal Nacional do DIFAL, sendo sua disponibilização formal suficiente.

4.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à suspensão da exigência do tributo em sede de mandado de segurança.

5.

A superveniência da LC 199/2023 não implica omissão decisória, tampouco altera a fundamentação já consolidada sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I e III, “c”; 155, § 2o, VII e VIII; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; LC 87/1996, art. 24-A; LC 190/2022, arts. 3o e 24-A; LC 199/2023, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021;
– STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021;
– STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023;
– STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016;
– STJ, AgInt no MS 24840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020;
– TJMT, Ap Cív no 1005679-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono, 2a CDPC, j. 30.10.2025;
– TJMT, Rem Nec no 1037858-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a CDPC, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por G2W Comercio Eletrônico Importação e Exportação Ltda., em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença denegatória de mandado de segurança.

Na origem, a parte impetrante buscava afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, situados no Estado do Mato Grosso.

A parte embargante alega a existência de omissão no julgado quanto a dois pontos principais.

O primeiro refere-se à ausência de manifestação sobre a necessidade de edição de nova lei estadual, posterior à Lei Complementar n. 190/2022, para legitimar a cobrança do tributo. Sustentam que, conforme a tese do “fluxo de positivação” firmada no RE 439.796 (Tema 171 do STF), a instituição válida do tributo exige a observância de três marcos normativos: previsão constitucional, lei complementar geral e legislação local específica.

Assevera que a ausência de nova legislação estadual, após a publicação da LC 190/2022, tornaria inválida a cobrança atual do DIFAL no âmbito estadual, tese que não teria sido enfrentada no acórdão recorrido.

O segundo ponto de omissão alegado pela embargante refere-se à suposta ineficácia e insuficiência do Portal Nacional do DIFAL, apontado como inadequado para a apuração e o recolhimento centralizado do tributo.

A parte recorrente sustenta que, desde a petição inicial, foram anexadas provas que demonstrariam a limitação da ferramenta, especialmente no que diz respeito à inexistência de funcionalidades como a emissão de guia única e a ausência de integração do Estado do Mato Grosso.

Afiança que tais elementos não foram analisados pela Turma Julgadora, constituindo negativa de prestação jurisdicional.

Aduz, ainda, que o cumprimento dos requisitos previstos no art. 24-A da LC 87/1996 (com redação da LC 190/2022) é condição para a eficácia da cobrança do DIFAL.

Invoca, inclusive, a recente edição da Lei Complementar n. 199/2023, que institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, reforçando a necessidade de emissão unificada de documentos fiscais.

Por fim, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINATÁRIO FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI ESTADUAL EDITADA APÓS A EC 87/2015. SUPERVENIÊNCIA DA LC 190/2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por empresa contribuinte contra sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança preventivo, no qual se buscava afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, sob o argumento da ausência de nova lei estadual após a edição da LC 190/2022 e da suposta inadequação funcional do Portal Nacional do DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso depende da edição de nova lei estadual posterior à LC 190/2022; (ii) estabelecer se a exigência do DIFAL poderia ser obstada em razão de alegada inoperância ou insuficiência do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 e a ADI 5469, reconheceu a validade das leis estaduais que instituíram o ICMS-DIFAL com base na EC 87/2015, condicionando apenas sua eficácia à edição de lei complementar federal.

4. A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou a matéria, bastando, portanto, o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal para a retomada da eficácia das leis estaduais anteriores, conforme art. 3o da LC 190/2022 e art. 150, III, “c”, da CF/1988.

5. A Lei Estadual n. 10.337/2015, do Estado de Mato Grosso, foi editada após a EC 87/2015 e, com o advento da LC 190/2022, recuperou plena eficácia, não havendo necessidade de nova lei estadual para legitimar a cobrança do DIFAL.

6. A disponibilização do Portal Nacional do DIFAL, prevista no art. 24-A da LC 87/1996, não constitui condição suspensiva da exigibilidade do tributo, tratando-se de mecanismo de apoio ao cumprimento de obrigação acessória, e não de pressuposto para a constituição do crédito tributário.

7. Alegações genéricas de falhas no Portal e dificuldades operacionais não comprovadas por prova pré-constituída são insuficientes para ensejar a concessão de segurança em mandado de segurança, especialmente quando a própria parte admite que vem cumprindo regularmente as obrigações tributárias relativas ao DIFAL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da lei estadual que institui o ICMS-DIFAL não exige nova edição normativa após a LC 190/2022, desde que editada após a EC 87/2015, sendo suficiente o cumprimento da anterioridade nonagesimal.

2. A cobrança do ICMS-DIFAL não depende da completa operacionalidade do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996, bastando sua disponibilização formal.

3. A ausência de demonstração concreta de prejuízo inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à suspensão da exigência do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, “c”; 155, § 2o, VII e VIII; LC 87/1996, art. 24-A; LC 190/2022, arts. 3o e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021;
– STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021;
– STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023;
– TJMT, Ap Cív no 1005679-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025, DJE 30.10.2025
;
–
TJMT, Rem Nec no 1037858-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Confira-se dos autos que as alegações expostas não evidenciam qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Senão vejamos.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de analisar a necessidade de edição de nova lei estadual após a publicação da LC 190/2022, invocando o "fluxo de positivação" estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 171 (RE 439.796).

Veja-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, detalhada e fundamentada, a questão atinente à validade e eficácia da Lei Estadual n. 10.337/2015 do Estado de Mato Grosso após o advento da Lei Complementar n. 190/2022.

Confiram-se os seguintes excertos do voto condutor:

"3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 e a ADI 5469, reconheceu a validade das leis estaduais que instituíram o ICMS-DIFAL com base na EC 87/2015, condicionando apenas sua eficácia à edição de lei complementar federal." (item 3 das Razões de Decidir)

"4. A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou a matéria, bastando, portanto, o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal para a retomada da eficácia das leis estaduais anteriores, conforme art. 3o da LC 190/2022 e art. 150, III, 'c', da CF/1988." (item 4 das Razões de Decidir)

"5. A Lei Estadual n. 10.337/2015, do Estado de Mato Grosso, foi editada após a EC 87/2015 e, com o advento da LC 190/2022, recuperou plena eficácia, não havendo necessidade de nova lei estadual para legitimar a cobrança do DIFAL." (item 5 das Razões de Decidir)

Nos fundamentos, consignou-se, ainda, de forma expressa:

"O Ministro Dias Toffoli, relator dos acórdãos, foi expresso ao tratar do tema. No voto condutor, consignou que 'são válidas as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto', mas que tais leis 'não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto'."

E, mais adiante:

"A leitura atenta da decisão evidencia que não houve declaração de nulidade ou invalidade das leis estaduais. O que se reconheceu foi a suspensão de sua eficácia até o advento da lei complementar federal."

"Com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em 5 de janeiro de 2022, e o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal previsto no artigo 3o dessa lei, as leis estaduais preexistentes recuperaram sua plena eficácia."

"A Lei Estadual n. 10.337/2015 do Mato Grosso foi editada em 16 de novembro de 2015, portanto, após a Emenda Constitucional n. 87/2015 e antes da Lei Complementar n. 190/2022. Dessarte, enquadra-se perfeitamente na hipótese descrita pelo Supremo Tribunal Federal: lei estadual válida, cuja eficácia estava suspensa até a edição de lei complementar federal, voltando a produzir efeitos após o advento desta e o cumprimento das anterioridades tributárias."

O acórdão aplicou, com absoluta fidelidade, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, que possui eficácia vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil:

"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" (Tema 1093/STF).

O Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, distinguiu validade de eficácia, reconhecendo que as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 eram válidas, mas permaneciam com eficácia suspensa até a edição da lei complementar federal.

Essa distinção é fundamental e foi adequadamente aplicada no acórdão embargado.

A embargante invoca o Tema 171/STF (RE 439.796), que estabeleceu o denominado "fluxo de positivação" para o ICMS-importação, sustentando que seria necessária nova lei estadual após a LC 190/2022.

Tal argumentação não se aplica ao caso concreto.

No Tema 171, o Supremo Tribunal Federal analisou situação distinta: a instituição do ICMS-importação sobre bens destinados a uso e consumo do importador, após a EC 33/2001, verificando que os Estados haviam editado leis antes da emenda constitucional que outorgou a competência tributária.

No caso do DIFAL, a EC 87/2015 modificou a repartição do ICMS já existente nas operações interestaduais, não criando tributo novo. As leis estaduais foram editadas após a emenda constitucional, em pleno exercício da competência tributária constitucionalmente estabelecida.

O Supremo Tribunal Federal foi expresso ao reconhecer a validade dessas leis no Tema 1093, condicionando apenas sua eficácia à edição da lei complementar.

Portanto, completado o "fluxo de positivação" com a LC 190/2022 e observado o prazo de anterioridade nonagesimal, as leis estaduais preexistentes recuperaram plena aplicabilidade, sem necessidade de reedição.

A embargante invoca o art. 2o, §§1o e 2o, da LINDB, sustentando que a lei estadual anterior teria sido revogada pela LC 190/2022 por incompatibilidade.

Tal argumento foi implicitamente rejeitado no acórdão ao se reconhecer que a lei estadual recuperou eficácia com o advento da lei complementar.

Não há incompatibilidade entre a Lei Estadual n. 10.337/2015 e a LC 190/2022. Esta última estabelece normas gerais sobre o DIFAL (art. 146, III, da CF/1988), enquanto aquela institui o tributo no âmbito estadual (art. 155, II, da CF/1988).

Tratam-se de normas que se complementam no sistema federativo tributário brasileiro, não havendo relação de revogação, mas de complementação e integração normativa.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou, de forma completa e fundamentada, a questão relativa à validade e eficácia da lei estadual após a LC 190/2022, não havendo omissão.

O fato de a embargante discordar da conclusão adotada ou pretender ver aplicada interpretação diversa não configura o vício do art. 1.022, II, do CPC. Como adverte a doutrina:

"Não configura omissão a falta de acolhimento de tese ou argumento jurídico desenvolvido pela parte. O que caracteriza omissão é a ausência de pronunciamento sobre questão fática ou jurídica relevante que deveria ter sido apreciada pelo órgão julgador" (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de analisar provas documentais que demonstrariam a insuficiência do Portal Nacional do DIFAL, bem como a superveniência da LC 199/2023.

Também não assiste razão à embargante.

O acórdão dedicou análise específica à questão do Portal Nacional do DIFAL, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"6. A disponibilização do Portal Nacional do DIFAL, prevista no art. 24-A da LC 87/1996, não constitui condição suspensiva da exigibilidade do tributo, tratando-se de mecanismo de apoio ao cumprimento de obrigação acessória, e não de pressuposto para a constituição do crédito tributário." (item 6 das Razões de Decidir)

"7. Alegações genéricas de falhas no Portal e dificuldades operacionais não comprovadas por prova pré-constituída são insuficientes para ensejar a concessão de segurança em mandado de segurança, especialmente quando a própria parte admite que vem cumprindo regularmente as obrigações tributárias relativas ao DIFAL." (item 7 das Razões de Decidir)

Nos fundamentos, constou expressamente:

"A interpretação proposta pela apelante, no sentido de que a mera existência do Portal seria condição suspensiva da eficácia de toda a Lei Complementar n. 190/2022 e, por consequência, da possibilidade de cobrança do DIFAL, não encontra respaldo no texto legal nem na ratio legis do dispositivo."

"O artigo 24-A foi inserido na Lei Complementar n. 87/1996 com a finalidade de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes que operam em múltiplas unidades federadas."

"A leitura atenta do §4o do artigo 24-A revela que o que está condicionado à disponibilização do Portal é a produção de efeitos de dispositivos específicos: o inciso II do §2o do artigo 4o, a alínea 'b' do inciso V do caput do artigo 11 e o inciso XVI do caput do artigo 12, todos da Lei Complementar n. 87/1996."

"Não condicionou, entretanto, a própria possibilidade de cobrança do DIFAL à existência de um Portal com todas as funcionalidades ideais."

O acórdão adotou interpretação jurídica correta ao distinguir a natureza do Portal Nacional do DIFAL: trata-se de instrumento de facilitação do cumprimento de obrigações acessórias, não de condição de exigibilidade do tributo.

A obrigação tributária principal nasce com a ocorrência do fato gerador (art. 113, §1o, do CTN) e independe de disponibilização de sistemas eletrônicos para seu adimplemento.

O art. 24-A da LC 87/1996, com redação dada pela LC 190/2022, estabelece:

Art. 24-A.
Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 2o
O portal referido no
caput
deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2o do art. 4o desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

A norma prevê que o Portal conterá ferramenta, utilizando linguagem que denota instrumentalização e facilitação, não condição suspensiva da exigibilidade tributária.

O §4o do art. 24-A estabelece período de adaptação tecnológica, mas não condiciona a cobrança do DIFAL ao funcionamento perfeito do Portal:

§4o Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2o do art. 4o, a alínea “b” do inciso V do
caput
do art. 11 e o inciso XVI do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o
caput
deste artigo.

O dispositivo condiciona à disponibilização do Portal apenas a produção de efeitos de dispositivos específicos relacionados à definição do sujeito passivo, local de ocorrência e momento do fato gerador nas operações de comércio eletrônico, não a exigibilidade do tributo em si.

O acórdão consignou, com acerto, que a embargante não comprovou, de forma concreta, a impossibilidade de cumprimento das obrigações tributárias:

"Ocorre que a alegação de inadequação funcional do Portal exigiria a demonstração de prejuízo concreto e efetivo ao cumprimento das obrigações tributárias pela apelante e, como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a comprovação de direito líquido e certo, o que demanda prova pré-constituída dos fatos alegados."

"A apelante não demonstrou, de forma concreta, que esteja impedida de cumprir suas obrigações tributárias em razão de falhas no Portal, eis que não juntou aos autos evidências de tentativas frustradas de utilização da ferramenta, nem comprovou a impossibilidade prática de emitir as guias de recolhimento."

Referida fundamentação atende plenamente ao comando do art. 1o da Lei n. 12.016/2009:

Art. 1o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA . AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. Hipótese em que a parte impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, como a "ampliação do objeto originalmente licitado e contratado", ato reputado coator, teria violado direito de sua titularidade, a amparar a concessão do writ. 3 . Como assinala o Parquet, "os impetrantes não lograram demonstrar direito líquido e certo à declaração de nulidade do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento CT no 029/2012, por meio de prova pré-constituída, nada obstando que busquem a tutela de seu direito por outros meios judiciais." 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 24840 DF 2018/0337447-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020)

O acórdão destacou, com propriedade, que a própria embargante admitiu estar cumprindo as obrigações relativas ao DIFAL:

"É relevante observar, ainda, que a própria apelante admite, na petição inicial e nas razões recursais, que tem cumprido as exigências relativas ao recolhimento do DIFAL no Estado de Mato Grosso. Consta expressamente da inicial que 'atualmente, as exigências relativas ao recolhimento do DIFAL no presente Estado têm sido cumpridas pelas IMPETRANTES conforme os documentos anexos'. Ora, essa circunstância demonstra que, embora a apelante considere o sistema imperfeito, ele não inviabiliza o cumprimento das obrigações tributárias."

Essa constatação é relevante porque demonstra que, ainda que o Portal apresente imperfeições operacionais (o que não foi comprovado nos autos), tais imperfeições não inviabilizam o cumprimento da obrigação tributária, afastando a alegação de direito líquido e certo à não exigência do tributo.

A embargante alega que o acórdão não teria analisado a Cláusula Quinta do Convênio CONFAZ 235/2021.

O argumento não prospera por duas razões.

Primeira: o acórdão consignou que o Portal foi disponibilizado em 30 de dezembro de 2021, antes mesmo da publicação da LC 190/2022:

"O Convênio CONFAZ n. 235/2021, publicado em 29 de dezembro de 2021, instituiu o Portal Nacional do DIFAL, disponibilizado no endereço eletrônico difal.svrs.rs.gov.br. O Portal foi disponibilizado em 30 de dezembro de 2021, portanto, antes mesmo da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, ocorrida em 5 de janeiro de 2022."

Segunda: eventuais disposições infralegais contidas em convênios do CONFAZ não podem ampliar ou restringir o conteúdo da lei complementar federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988). Portanto, ainda que houvesse previsão em convênio condicionando a exigibilidade do tributo ao funcionamento perfeito do Portal, tal disposição seria inconstitucional por invadir reserva de lei complementar.

A embargante sustenta ainda, que o acórdão não teria analisado a superveniência da LC 199/2023, que instituiu o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias.

A alegação não configura omissão pelos seguintes fundamentos.

A LC 199/2023 foi publicada em 02/08/2023, portanto após a impetração do mandado de segurança (2023) e após a prolação da sentença. Trata-se de fato superveniente que não estava na causa de pedir da inicial.

Demais disso, ainda que se admitisse a análise de legislação superveniente, a LC 199/2023 não altera a conclusão adotada no acórdão.

Como visto, o art. 1o da referida lei estabelece como finalidade a simplificação das obrigações tributárias e a emissão unificada de documentos fiscais, mas não condiciona a exigibilidade dos tributos à implementação completa de tais sistemas.

Outrossim, o acórdão já havia consignado que o Portal Nacional do DIFAL tem justamente a finalidade de simplificar o cumprimento das obrigações acessórias, sendo sua razão de existir, mas não condição para a exigibilidade do tributo:

"A exposição de motivos e os debates legislativos que precederam a aprovação da Lei Complementar n. 190/2022 deixam claro o propósito de reduzir custos de conformidade e simplificar procedimentos. Trata-se de norma de proteção ao contribuinte, não de condição para o exercício da competência tributária pelos Estados."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou, de forma completa e fundamentada, a questão relativa ao Portal Nacional do DIFAL, adotando interpretação jurídica adequada ao distinguir instrumento de facilitação de condição de exigibilidade do tributo.

Nesse viés, confere-se que a análise se deu de forma completa, fundamentada e coerente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas ora novamente apresentadas nos embargos declaratórios, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026